Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709790-24.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A EMBARGADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A contra o v. acórdão exarado no ID 75094961, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o exame do agravo interno interpostos pela embargante. Nas razões recursais ofertadas no ID 75759551, a embargante afirma estar evidenciada omissão no v. acórdão embargado, tendo em vista que o egrégio Colegiado teria deixado de se manifestar a respeito do fato de a determinação de intimação por intermédio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico haver gerado a justa expectativa de que as comunicações dos atos processuais seriam realizadas por esta via. Pondera que a intimação eletrônica padece de nulidade insanável, devendo ser acolhido os embargos de declaração, para que lhe seja restituído o prazo recursal em relação à decisão pela qual foi revogada a penhora realizada na Execução de Título Extrajudicial no 0736719-67.2020.8.07.0001. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanado o vício apontado, seja determinada dado provimento ao agravo de instrumento. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025 às 15:40:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora